Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-94.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Apelação – Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré – Deserção caracterizada – Recurso da transportadora não conhecido.

INDENIZAÇÃO – Acidente verificado no curso de transporte de passageiros que resultou na morte do filho do autor - Responsabilidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Apelação – Ausência de recolhimento do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré – Deserção caracterizada – Recurso da transportadora não conhecido.

INDENIZAÇÃO – Acidente verificado no curso de transporte de passageiros que resultou na morte do filho do autor - Responsabilidade objetiva da transportadora reconhecida – Dano moral - Caracterização – Indenização arbitrada em R$ 50.000,00 em favor do genitor – Pedido de majoração – Cabimento – Elevação para R$ 150.000,00, valor mais proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002823-
94.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
UNIAO DO LITORAL TRANPORTE E TURISMO LTDA, é apelado/apelante
JUAREZ SANTOS DAMAZIO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL SA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da ré e deram
parcial provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30477
APEL.No: 1002823-94.2018.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. e
JUAREZ SANTOS DAMAZIO (JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
INDENIZAÇÃO Apelação Ausência de recolhimento
do preparo, não obstante a concessão de prazo para tanto
após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
formulado pela empresa ré Deserção caracterizada
Recurso da transportadora não conhecido.
INDENIZAÇÃO
Acidente verificado no curso de
transporte de passageiros que resultou na morte do filho do
autor - Responsabilidade objetiva da transportadora
reconhecida Dano moral - Caracterização Indenização
arbitrada em R$ 50.000,00 em favor do genitor Pedido de
majoração Cabimento Elevação para R$ 150.000,00,
valor mais proporcional ao evento e suas consequências,
que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do
agente e concessão de lenitivo à vítima
Sentença
modificada Recurso do autor parcialmente provido.
As partes pretendem a modificação da r. sentença
proferida a fls. 490/495, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido indenizatório formulado pelo
autor para condenar a empresa ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00,
acrescido de correção monetária e juros moratórios, em
virtude de acidente verificado no curso de transporte de
passageiros que resultou na morte do filho do autor.
Diante da sucumbência, foi imputado à ré o ônus de arcar
com
as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Entendeu a r. sentença que o acidente que
resultou na morte do filho do autor causou a ele
repercussões em sua esfera íntima, de modo que, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se reconheça não haver contato próximo com o seu
filho, ele faz jus a uma compensação pela perda do seu
descendente, que reputou adequada a quantia de R$
50.000,00.
A empresa ré afirma (fls. 498/506) que a r.
decisão não deve prevalecer, alegando, em suma, que, não
obstante
as
consequências
do
grave
acidente
ora
discutido, o autor não possuía qualquer vínculo com a
vítima, tendo abandonado o filho, de modo que não há se
falar em abalo moral a ensejar a condenação ao pagamento
de indenização; que, caso não seja este o entendimento,
que o valor da reparação seja reduzido.
O autor, por sua vez, argumenta (fls. 528/535)
que a r. decisão merece reforma no tocante ao valor da
indenização por danos morais, ressaltando, em síntese,
que o montante deve ser majorado para R$ 400.000,00, a
fim de minimizar o sofrimento pela perda do filho.
Contrarrazões a fls. 540/546, 547/552 e 553/560.
Diante
do
indeferimento
dos
pedidos
de
gratuidade de justiça e de parcelamento das custas de
preparo formulado pela empresa ré, ela foi intimada a
efetuar o recolhimento do preparo, conforme autoriza o
art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (fls. 563/564),
quedando-se, todavia, inerte (fls. 571).
O autor e a seguradora denunciada apresentaram
oposição à realização de julgamento virtual.
É o relatório.
Antes do mais, tendo em vista a ausência de
recolhimento
do
preparo,
o
recurso
de
apelação
interposto pela empresa ré não pode ser conhecido.
Isto porque, ficou caracterizada nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o
processamento do recurso da ré, qual seja, o
recolhimento do preparo, de sorte que está caracterizada
a deserção de seu apelo.
Dito
isto,
passa-se
à
análise
do
recurso
interposto pelo autor.
É incontroverso nos autos que o filho do autor
contratou com a ré o seu transporte com segurança, tendo
esta, porém, falhado na prestação do serviço, diante da
evidência do acidente causado pelo seu preposto, o que
lamentavelmente resultou em sua morte.
O juízo de origem entendeu que tal fato causou
ao autor repercussões em sua esfera íntima, de modo que,
ainda que se reconheça eventualmente ele não possuir
contato próximo com o seu filho, a indenização se mostra
devida e reputou adequada a quantia de R$ 50.000,00.
Com efeito, o dano moral é devido em decorrência
do óbvio abalo psicológico causado ao autor em virtude
da perda do filho, de forma absolutamente trágica e
inesperada,
em
acidente
verificado
no
curso
de
transporte de passageiros pela empresa ré, ainda que
eventualmente ele não possuísse contato muito próximo
com o seu filho.
A indenização por dano moral, todavia, não se
presta ao enriquecimento da parte lesada, mas sim a
outorgar-lhe um lenitivo, além de sancionar o agente.
Tal valor deve ser fixado na proporcionalidade
dos danos aferidos, e adequado a todas as circunstâncias
que cercam o evento.
Dessa forma, considerando-se a condição social
dos envolvidos, o dano sofrido pelo autor e as
consequências por ele experimentadas, entende-se cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a majoração do quantum fixado em primeiro grau,
arbitrando-se, assim, o valor do dano moral em R$
150.000,00, com atualização desde esta data (que foi
quando se arbitrou em definitivo o valor da indenização
Súmula 362 do C. STJ) e juros moratórios conforme
decidido em primeiro grau, porque inexiste qualquer
insurgência neste aspecto.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim de ser elevado o valor da
indenização por dano moral, nos termos acima lançados,
ficando majorados, em consequência do resultado do
julgamento, os honorários advocatícios do patrono da
parte apelante, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC,
para
15%
sobre
o
valor
da
condenação
atualizado
(principal corrigido mais juros de mora).
Ante o exposto, não se conhece do recurso da ré
e dá-se provimento parcial ao recurso do autor.
PAULO PASTORE FILHO
Relator